Tribunal: STF
Processo: RE 1532640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em sede de Embargos de Declaração, manteve decisão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 4, fl. 4):



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em favor do requerente VIVIANE BOSIO CALMON a presente ação para DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, CONDENANDO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente as diferenças remuneratórias entre 17 de setembro de 2016 a dezembro de 2018, que perfazem o montante de R$ 8.719,63 (oito mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), conforme cálculos de ID 9217066 e as devidas considerações entre 01 DE AGOSTO DE 2016 a 16 de SETEMBRO DE 2016, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, ao tempo em que, CONHEÇO das preliminares arguidas e as REJEITO, RESOLVENDO o mérito e EXTINGUINDO a presente ação.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, X; e 96, II, da CF/1988, bem como à SV 37/STF e o entendimento firmado nas ADI’s 6.196/MS e 5.606/ES (Doc. 9, fl. 4).



    Para tanto, sustenta que “o art. 3º da Lei nº 10.470/2015 é plenamente constitucional, haja vista que prorrogou apenas os reajustes remuneratórios ainda não implementados, não violando nenhum princípio constitucional, especialmente aquele que assegura a irredutibilidade de vencimentos (não houve redução salarial, tendo ocorrido apenas a postergação de aumentos previstos para o futuro, não implementados e, portanto, não pertencente ao patrimônio do servidor público)” (Doc. 9, fl. 18).



    Assevera que “o aumento original da remuneração dos servidores, previsto no art. 3º da Lei 10.278/2014 para os anos de 2016 e 2017, nem chegou a viger, na medida em que a modificação legislativa posterior (trazida pela Lei nº 10.470/2015) fora efetivada no período de vacatio legis das previsões de aumento remuneratório e, portanto, a exigibilidade de cumprimento dessa norma nem sequer havia se implementado, porque os dispositivos foram validamente alterados por lei antes de sua vigência” (Doc. 9, fl. 21).



    Aduz, ainda, que “as alterações normativas foram levadas a efeito em função das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n. 101/2000), especificamente em seu art. 20, II, “b”, ao limitar a despesa total com pessoal em 6% (seis por cento) da receita corrente líquida” (Doc. 9, fl. 34)



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, “ante a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 10.470/2015, julgando, em consequência, improcedente o pedido inicial (de concessão de reajuste retroativo)” (Doc. 9, fl. 35).



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de procedência dos pedidos iniciais, declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, ao argumento de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores. Vejam-se os seguintes trechos abaixo citados (Doc. 5, fl. 2):



    “(...) a Lei Estadual nº 10.278/2014 previa em seu artigo 3º o reajuste dos vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo nos percentuais de 6,45% (seis vírgula quarenta e um por cento) a partir de 1º de janeiro de 2015, 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2017. 



    No entanto, em razão do desequilíbrio orçamentário e grave crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2015, segundo fundamento utilizado para a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, que entrou em vigor em 18/12/2015, alterando a redação do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, que passou a prever que os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. 



    Note-se, portanto, que a Lei Estadual nº 10.278/2014 concedeu aumento salarial, cuja implantação deveria ser realizada em período posterior, qual seja, de 2015 a 2017 e com a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, houve um esvaziamento do conteúdo das disposições contidas naquela lei. 



    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 4013, reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores. Confira-se a ementa: […] Nesse prisma, insta frisar que a decisão tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.013 produziu eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do art. 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a Suprema Corte adota o entendimento de que lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada a luz daquilo que disciplina o art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal, sendo certo que a norma contida no art. 3º da Lei 10.470/2015 afrontou tal entendimento e tais princípios. 



    Não há confusão entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes do que nela disposto. Vigentes as normas que concederam os aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, passaram os novos valores a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. (…) Assim, resta clara, conforme acima que o artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, violou o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores, na medida em que esvaziou o conteúdo previsto no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, razão pela qual deve ser declarada a sua inconstitucionalidade com efeito ex tunc, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da servidora, no tocante aos anos de 2016 e 2017, que foram suprimidos pela indigitada Lei Estadual nº 10.470/2015. ” 



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.606/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015. Veja-se a ementa do referido precedente:



    “Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 



    1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 



    2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir.



    3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras.



    4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 



    5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 



    7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 5606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje de 31/3/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática proferida no RE 1.448.915, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/9/2023: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 5.606/ES. LEI Nº 10.470/2015 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente